Tribunal: STF
Processo: HC 106734
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 242, § 2º, I E II, DO CPM). BENS SUBSTRAÍDOS DE PROPRIEDADE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 


I – Hipótese de incidência das alíneas a e b do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar, afastando qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar o roubo dos objetos pertencentes ao Exército Brasileiro, os quais se encontram devidamente relacionados na denúncia. 




II – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual. 




III – Reconhecimento, pelo exame pericial, que o paciente possuía efetiva consciência do caráter ilícito de sua conduta, o que impossibilita a exclusão da responsabilização penal. Para se afirmar o contrário, seria necessária a dilação probatória, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, também não é permitido na via estrita do writ. 




IV – Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente. Precedentes. 




V – O writ constitucional, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação. Precedentes. 




VI – Ordem denegada.